Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMÉDIO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA ÚNIÃO. AFASTADA. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1140005. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Suprema Corte possui entendimento sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda dar-se-á tão somente na hipótese de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Não sendo extensível para situações de medicamentos não padronizados. O entendimento jurisprudencial vale, inclusive, para medicamentos oncológicos. Precedentes.
2. A Delegação se define como o ato por meio do qual o Estado transfere por contrato ou ato unilateral a execução do serviço, para que o delegado o preste ao público em seu nome e por sua conta e risco.
3. Mesmo diante de delegação de fornecimento de medicamento por contrato de gestão, a organização administrativa da prestação do serviço não afasta a outorga dada pelo art. 196 da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado o dever de garantir a saúde a todos.
4. Quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, em caso de eventual descumprimento do contrato de gestão, a questão deverá ser analisada e perquirida pelo Distrito Federal, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Resguarda-se, no entanto, o direito do cidadão de requerer ao ente público a obrigação de fazer.
5. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
6. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.